Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001198-43.2021.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: JOSE CHARBEL MALOUF e VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
AGRAVADAS: SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO
Visto etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por JOSE CHARBEL MALOUF e VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1010248- 09.2017.8.11.0041, movida por SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO (ID n. 73991485)
Sustentam os agravantes que “além do excesso constritivo determinado pelo juízo a quo, tem-se a omissão na decisão, relativa as manifestações pretéritas do excesso de execução no feito executivo, inviabilizando a satisfação de outras garantias asseguradas ao devedor, através da constrição desproporcional de seu patrimônio”.
Alegam que a Magistrada determinou, além das novas constrições nos imóveis, também a expedição de Ofícios à Junta Comercial para que sejam averbadas as quotas sociais das empresas em que o Executado mantém participação. Defendem a desproporção da medida deferida pelo Juízo singular, pois inviabiliza do exercício da atividade profissional constitucionalmente assegurado, uma, pela constrição dos imóveis que lhe provém sustento, duas, pela restrição de sua plena participação social.
Destacam que o dano está evidenciado no pedido de valor superior ao título e, na constrição do patrimônio dos Executados, pela averbação das cotas e penhora dos imóveis, o que, inviabiliza qualquer possibilidade de subsistência, posto que seu trabalho e sustento advém de sua atividade profissional.
Aduzem, portanto, que o que há, na decisão, é a simples homologação de todos os pleitos dos Exequentes, sem passar pelo crivo do jurídico, que serve, justamente, para aferir, pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade, as lesões e ameaças a direitos (art. 5, XXXV, CF).
Pelas razões expostas, requer que o presente agravo seja recebido em efeito suspensivo, e, processado para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso da execução e a abusividade das averbações indicada nas razões recursais, para determinar a constrição proporcional à economicidade do feito executivo (ID no. 73991482).
É o relatório.
D E C I D O.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Depreende-se do feito, que se trata de Execução de Título Extrajudicial proposta por Silvio Perussolo e Anna Maria de Abreu Perussolo contra José Charbel Malouf e Verônica Fátima Olavarria de Pinho Malouf.
Eis o teor da decisão agravada:
“ (...) É o breve relato. Decido.
Inicialmente, passo a analise da arguição formulada pelos executados de excesso de penhora, bem como a suposto abuso de autoridade.
Como se infere dos autos, os executados indicaram um imóvel a penhora, objeto da matrícula 87.649, inclusive o mesmo imóvel que foi adquirido dos exequentes, e fruto do contrato ora executado, em decorrência do seu inadimplemento.
Embora os exequentes tenham aceitado o bem indicado pelos executados, pugnaram pelo prosseguimento do feito, visto que o bem seria insuficiente a garantia do débito. Os próprios executados avaliaram o bem ofertado em R$ 4.300.000,00, o que por si só já demonstra a necessidade de prosseguimento da execução, atualmente em R$ 5.735.378,2
Não bastasse isso, aportou ainda decisão proferida nos Embargos de Terceiro n. 1037659-90.2018.8.11.0041, que em sede de cognição inicial, concedeu a tutela para obstar a penhora do imóvel indicado pelos executados.
Ou seja, o bem indicado pelo executado que seria suficiente para o adimplemento parcial do débito foi supostamente transferido a terceiro, e teve obstada a sua constrição por força de decisão judicial.
Igualmente, a tentativa de penhora de ativos financeiros nas contas dos executados foi infrutífera, como se infere da resposta BACENJUD de ID 24108314.
Não há, portanto, excesso de penhora, tampouco o abuso de autoridade previsto no art. 36 da Lei 13.869/2019, posto que não ocorreu indisponibilidade de ativos financeiros.
Das provas até então encartada ao caderno processual, verifico afronta direta a lealdade processual, e ao princípio da cooperação por parte dos executados.
Com isso, o que se extrai é uma execução que tramita desde 2017, e não possui garantido o juízo, face as manobras perpetradas pelos executados, afastando qualquer alegação de excesso: seja de penhora ou de poder.
Posto isso, dos fatos externados e como o bem indicado pelos executados foi por eles supostamente transferidos a terceiro, havendo decisão proferida nos embargos de terceiro impedindo a sua constrição neste processo, INDEFIRO os pedidos formulados pelos executados no ID 24480899 e determino:
1) A intimação dos executados para que, no prazo de 15 dias, de forma clara e precisa, indiquem como pretendem satisfazer a obrigação, até porque os embargos à execução foram extintos e a exceção de pré-executividade rejeitada, inexistindo discussão quanto a exigibilidade do título;
2) Em igual prazo devem os executados se manifestar acerca da alegação de fraude à execução, consubstanciada na venda inclusive do bem indicado a penhora;
3) Deixo de intimar o adquirente acerca da alegação de fraude à execução, nos termo do §4o do artigo 792, uma vez que já foram ajuizados embargos de terceiros;
No que concerne aos bens penhorados via RENAJUD, não há qualquer justificativa para que o bem de fácil remoção penhorado na execução permaneça na posse do devedor, salvo anuência do credor, nos termos do artigo 840 do CPC:
“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
...
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;...
§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.
§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.”
Esta é a medida que mais prestigia a eficácia do processo executivo no interesse do credor (artigo 797, caput do CPC), mormente diante da possibilidade de depreciação do bem constrito, e a ausência de qualquer medida coercitiva que possa ser imposta ao depositário que se torna infiel, haja vista a insubsistência da possibilidade de sua prisão civil no panorama jurídico atualmente prevalente (...)
Diante do exposto, DEFIRO a remoção dos veículos, restringidos via Renajud de ID n. 24108316, nomeando-se o exequente para a função de depositário, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações legais do encargo assumido.
Efetivada a remoção, imediatamente realize-se avaliação do bem penhorado. Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, devem os credores manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” regulamentado pelo artigo 880 §1o a 3o do CPC, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).
Intime-se o exequente para que apresente o endereço onde se encontra o bem, na sequência, expeça-se o competente mandado.
Quanto a penhora das cotas sociais das empresas indicadas pelo exequente, cumpra-se a decisão e ID n. 24108305, oficiando-se a Junta Comercial; Expeça-se a certidão de crédito para inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, conforme determinação de id n. 24108305.
E, diante da suspensão da penhora no imóvel indicado pela executada, tendo os exequentes diligenciado na busca de bens perante o CRI local, configurada a propriedade dos executados, DETERMINO que se proceda a penhora sobre os imóveis listados ao Id n. 36086980, nos termos dos artigos 831, 835 § 3o, 838 e 845 § 1° do Código de Processo Civil, Lavre-se o competente termo de penhora e intimem-se os exequentes para providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula atualizada do bem.
Nomeio os executados como depositários dos bens imóveis. Intimem-se os executados acerca da penhora.
Após, avalie-se os imóveis penhorados. Com a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para manifestação, em 15 dias.” (ID no. 73991485).
Pois bem.
Preceitua o art. 789, do CPC, que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros.
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
ELPÍDIO DONIZETTI leciona:
"A regra geral é de que, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes, ou seja, aqueles que compõem o patrimônio no momento do ajuizamento da execução, e futuros, isto é, aqueles que vierem a ser adquiridos no curso da execução, enquanto não declarada à extinção das obrigações, ainda que pelo advendo da prescrição (art. 789)." (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed. São Paulo, Ed. Atlas, 2017, p. 626).
Com efeito, o montante executado engloba o montante atualizado de R$ 5.735.378,2 e, como bem pontuou a Juíza a quo “o que se extrai é uma execução que tramita desde 2017, e não possui garantido o juízo”.
A priori, com a desconstituição da penhora do imóvel por força da decisão proferida nos Embargos de Terceiro n. 1037659-90.2018.8.11.0041, inexiste por parte dos devedores qualquer indicação de outro bem para substituição da penhora, conforme indica o art. 847, CPC, situação esta que lhes impede de alegar onerosidade excessiva.
No mesmo sentido:
EXCESSO DE EXECUÇÃO . VALOR DO BEM PENHORADO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA . Não há excesso de execução, mesmo que o valor do bem apresado seja muito superior ao valor da dívida, se o executado não oferece outro bem livre e desembaraçado à penhora , (...). ( TRT 4a R.; AP 0020139-96.2017.5.04.0403; Seção Especializada em Execução; Rela Desa Cleusa Regina Halfen; DEJTRS 18/11/2019; Pág. 1174).
Não se pode perder de vista que a execução deve se pautar no interesse do credor (art. 797, caput, CPC), e não do devedor contumaz, que não cumpre a sua obrigação.
Assim, em atenção ao princípio da efetividade do processo de execução, não se vislumbra, por ora, qualquer desacerto na decisão impugnada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes, em sede de cognição sumária, não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora